Tribunal: TJDFT
Processo: 0038564-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0038564-66.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, RODOLFO SIQUEIRA DE BRITO, VIVERANO BELIX DE SANTANA OLIVEIRA, ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído inicialmente na 6a. Sessão Presencial, com data designada para o dia 01/04/2020. Em razão da notória crise de Pandemia que acomete o país, a referida sessão presencial foi cancelada conforme certidão de ID 15047130, e o processo foi reincluído na 11a. Sessão Virtual, com data de abertura designada para o dia 15/04/2020 (ID 15132709). Por meio da petição vinculada ao ID 15361426, a apelada ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME reitera o seu interesse no julgamento presencial para fins de sustentação oral. No entanto, em prol da celeridade processual, intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 48h, se não prefere a manter o processo na pauta virtual, uma vez que, ressalte-se, não há previsão de data para realização de sessão presencial em razão da crise de Pandemia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator